Tribunal: TJES
Processo: 0017125-61.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017125-61.2014.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: PEDRA DO ITABIRA GRANITOS LTDA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXECUÇÃO AJUIZADA APÓS
CAUSA DE SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
1.

No caso concreto, a ação de execução fiscal foi ajuizada após
a ação de consignação em pagamento nº
0015174-32.2014.8.08.0011
e do respectivo depósito integral do débito, razão pela qual se aplica o disposto no art. 151, II, do CTN.
2.

Com efeito, nos termos do entendimento do C. STJ,
“a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
por alguns dos motivos elencados nos incisos do art. 151, do CTN, conduz a inviabilidade de propositura da ação executiva fiscal, quando posterior ao fato suspensivo, ensejando a extinção do feito.
A existência de qualquer das hipóteses previstas no art. 151, do CTN tem como consequência: (I) a extinção da execução fiscal, se a causa da suspensão ocorreu antes da propositura do feito executivo; ou (II) a suspensão da execução, se a exigibilidade foi suspensa quando já proposta a execução.
”
. (AgInt no AREsp 1381891/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/04/2021).
3.

Por fim, também não há se falar em
condenação do ora apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, haja vista qu
e o

Município ajuizou ação de execução fiscal quando preexistente causa de suspensão do crédito tributário.

4.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017125-61.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: PEDRA DO ITABIRA GRANITOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: ATILIO GIRO MEZADRE - ES10221-A, HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES10159-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto
contra
sentença proferida pel
o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, ES, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora apelado, extinguindo a execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso III, do CPC. Condenou o Município ao pagamento dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte executada, na forma do art. 85, § 3º, inc. I, do CPC.

Em suas razões, o apelante sustentou
que
(i) a sentença deve ser anulada,
por
error in procedendo
,
uma vez que a ação de consignação em pagamento, enquanto pendente o respectivo
trânsito em julgad
o
, deve ser suspensa;
e,
(ii)
pelo princípio da causalidade, o apelado deverá arcar com os honorários advocatícios.

Pois bem.

O art.
313, V, “a”, do CPC, dispõe que o processo deverá ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Já o art. 151, II, do CTN, dispõe que o depósito integral do crédito tributário suspende a sua exigibilidade.

No caso concreto, a ação de execução fiscal foi ajuizada após
a ação de consignação em pagamento nº
0015174-32.2014.8.08.0011
e do respectivo depósito integral do débito, razão pela qual se aplica o disposto no art. 151, II, do CTN.

Com efeito, nos termos do entendimento do C. STJ,
“a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
por alguns dos motivos elencados nos incisos do art. 151, do CTN, conduz a inviabilidade de propositura da ação executiva fiscal, quando posterior ao fato suspensivo, ensejando a extinção do feito.
A
existência de qualquer das hipóteses previstas no art. 151, do CTN
tem como consequência: (I) a
extinção da execução fiscal, se a causa da suspensão ocorreu antes da propositura do feito executivo
; ou (II) a suspensão da execução, se a exigibilidade foi suspensa quando já proposta a execução.
”
. (AgInt no AREsp 1381891/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/04/2021).

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AJUIZAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR À DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta. Precedentes: REsp 1.140.956/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, Dje 03/12/2010; REsp 1.712.954/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 22/11/2018. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido expressamente afirmou que q
uando fora ajuizada a execução fiscal vigorava a causa
(tutela antecipada)
que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, sendo assim não havia interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal
, sendo acertada a decisão que determinou a extinção do feito conforme a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1.731.423/PA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/05/2020).

Sendo assim, como a causa da suspensão ocorreu antes do ajuizamento da ação de execução fiscal, não há se falar em suspensão do feito, como pretende o apelante, mas em extinção, como
bem entendeu o magistrado de origem.

Por fim, também não há se falar em
condenação do ora apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, haja vista qu
e o

Município ajuizou ação de execução fiscal quando preexistente causa de suspensão do crédito tributário.

Diante do exposto,
CONHE
ÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte executada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.